Tribunal: STF
Processo: HC 101055
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Prisão em 
   flagrante. Manutenção. Art. 44 da Lei nº 11.343/06. 
   Insuficiência. Incidência do art. 310 do CPP. Superveniência de 
   sentença condenatória. Negativa de apelação em liberdade fundada 
   na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela 
   gravidade do crime. Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a 
   prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. 
   Ordem concedida de ofício. A mera referência ao art. 44 da Lei nº 
   11.343/06, ou a suposta exigência do clamor público e da 
   credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social 
   abalada pela gravidade do fato, não são suficientes a manter a 
   prisão em flagrante, que deve observar os requisitos de 
   cautelaridade dispostos no art. 312 do CPP.